Tribunal: STF
Processo: HC 124016
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O instituto da supressão de instância, no habeas corpus, há de ser tomado com reservas.



    INVESTIGAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – ELEMENTOS – JUNTADA AO PROCESSO-CRIME. Presume-se o que normalmente ocorre, ou seja, a boa-fé do Ministério Público na juntada ao processo-crime de todos os elementos que haja alcançado em procedimento investigatório realizado.